Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, sob alegação de omissão no acórdão, porquanto as faturas indicam o saldo de R$470,78 em seu benefício (ID 58943195). Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja acolhido o seu pedido.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 59373086). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e a matéria discutida foi satisfatoriamente enfrentada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Conforme exposto no acórdão (itens 7, 8 e 9), o autor recebeu três “créditos de confiança”, referentes às compras canceladas e, finalizada a disputa, o valor creditado foi devolvido ao banco, sob a alínea de “reversão do crédito de confiança”. E as parcelas cobradas foram devidamente estornadas na fatura do autor.
6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.